Tribunal: TJES
Processo: 5000770-69.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tortura; Grave
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000770-69.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NILDETE DO CARMO VIEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUCURICI - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TORTURA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE PRESUMIDO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
. ORDEM DENEGADA.

1. Verifica-se que na situação concreta houve flagrante presumido, porquanto os policiais se dirigiram à residência da paciente logo após serem informados pela vítima acerca do cometimento do delito, e puderam encontrar em sua posse, no interior da residência, o instrumento do crime (machadinha), razão pela qual não há qualquer ilegalidade na atuação policial.

2. Por seu turno, entendo que os requisitos da prisão preventiva se fazem presentes no caso concreto. A pena máxima prevista para o delito de tortura é superior a 04 (quatro) anos, amoldando-se ao art. 313, I, do CPP. Em relação ao art. 312 do CPP, o STJ orienta que
"a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva"
(HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de NILDETE DO CARMO VIEIRA em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MUCURICI, que vem mantendo a prisão preventiva da paciente nos autos do inquérito policial nº. 0000001-44.2024.8.08.0034, investigada pela prática do crime de tortura.

O impetrante sustenta que houve ilegalidade na prisão da paciente, em razão da ausência de situação de flagrante e da indevida invasão de domicílio. Na sequência, alega que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva. Postula, assim, pela concessão da ordem, para que a paciente seja colocada em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de NILDETE DO CARMO VIEIRA em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MUCURICI, que vem mantendo a prisão preventiva da paciente nos autos do inquérito policial nº. 0000001-44.2024.8.08.0034, investigada pela prática do crime de tortura.

O impetrante sustenta que houve ilegalidade na prisão da paciente, em razão da ausência de situação de flagrante e da indevida invasão de domicílio. Na sequência, alega que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva. Postula, assim, pela concessão da ordem, para que a paciente seja colocada em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem, após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Como se sabe,
"o flagrante presumido ou ficto (art. 302, IV, do CPP) se caracteriza quando o agente é encontrado, logo depois da prática do delito, portando instrumentos, armas, objetos ou papéis que demonstrem, por presunção, ser ele o autor da infração penal"
(STJ - HC: 386410 RS 2017/0015980-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 16/05/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2017).

In casu
, estamos diante de uma situação em que houve flagrante presumido, porquanto os policiais se dirigiram à residência da paciente logo após serem informados pela vítima acerca do cometimento do delito, e puderam encontrar em sua posse, no interior da residência, o instrumento do crime (machadinha), razão pela qual não há qualquer ilegalidade na atuação policial.

Por seu turno, entendo que os requisitos da prisão preventiva se fazem presentes no caso concreto.

A pena máxima prevista para o delito de tortura é superior a 04 (quatro) anos, amoldando-se ao art. 313, I, do CPP.

Em relação ao art. 312 do CPP, o STJ orienta que
"a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva"
(HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).

Do que consta dos autos, a paciente atuaria como traficante e teria vendido uma pedra de
crack
para a vítima em troca de um controle que esta havia furtado de terceira pessoa. A vítima, quando procurada pela terceira pessoa, teria informado que já havia passado o controle para a paciente, tendo a vítima conseguido reaver o objeto furtado diretamente com a paciente. Após, a paciente teria solicitado à vítima que fosse à sua casa para ajudar a arrastar um móvel em troca de uma "rapinha de
crack
", quando então a vítima foi surpresada pela paciente, que ordenou-a que colocasse as mãos no muro e a atingiu com uma machadinha, causando-lhe fraturas.

Não bastasse isso, os policiais militares esclareceram terem conhecimento de que a paciente vem realizando o tráfico de drogas em Ponto Belo, tendo a força tática já realizado a apreensão de três pedras de
crack
com um usuário que afirmou ter comprado a droga da paciente. Tudo indica, portanto, que a conduta da acusada derivou de represália relacionada ao exercício do tráfico de drogas.

De tal sorte, a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito extraída do
modus operandi
e das circunstâncias do caso concreto.

Ante o exposto, DENEGO a ordem pleiteada.

É como voto.